Tribunal: TJES
Processo: 5008715-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008715-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA OLITA DOS SANTOS DE ANCHIETA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
SEGUNDO AS ALEGAÇÕES DA INICIAL, A REQUERENTE É APOSENTADA E FOI DIAGNOSTICADA EM 2021 COM ALIENAÇÃO MENTAL, AFIRMANDO FAZER JUS À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E À IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA, MAS QUE O PEDIDO TERIA SIDO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REQUER A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE LHE FORAM DESCONTADOS.
(2). ANTÍTESE.
OS REQUERIDOS APRESENTARAM RESPOSTA, NA QUAL TRAZEM PRELIMINAR E AFIRMAM QUE A REQUERENTE FOI SUBMETIDA À PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O FIM PRETENDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, decido: 1 -
ACOLHER, EM PARTE
, a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Requerido IPAJM-ES para o pedido de restituição do numerário relativo ao imposto de renda que foi retido na fonte e do Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto ao pedido de imunidade das contribuições previdenciárias e restituição dos valores descontados a este título, para julgar extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VI (ilegitimidade passiva), do Código de Processo Civil; e 2 -
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para declarar o direito da Requerente à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de pensão por morte a partir do laudo médico (05/11/2021), bem como condenar o ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO no pagamento à Requerente
Maria Olita Dos Santos dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ; 3 -
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
ainda a pretensão para condenar o requerido IPAJM-ES a que se abstenha de promover descontos de imposto de renda retido na fonte da Requerente
Maria Olita Dos Santos
, bem como a aplicar o disposto no artigo 40, II, § 3º da LCE 282/04 quanto às contribuições previdenciárias e a restituir os valores descontados, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ.
Confirmo a tutela de urgência outrora deferida
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
(4). RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA INICIALMENTE PELO RECEBIMENTO DO RECURSO MANEJADO EM SEU DUPLO EFEITO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA CONDUTA DO JUÍZO DE NÃO ABRIR PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA, INCORRENDO, ASSIM, EM GRAVE PREJUÍZO À AUTARQUIA. NO MAIS, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO PRIMEVO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E MANTIDA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA
A QUO
.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.

(6.2).
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ASSIM, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS REFERENTES À DEMANDA SÃO DOCUMENTAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO COLACIONADAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RÉ.
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, A PRETENSÃO DA AUTARQUIA RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS, AO REVÉS DO QUE ESTÁ ADUZ, A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE É PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL (CID 10 – F.21) - CONFORME

ID.: 3862043 - Pág. 9/10. DEPREENDE-SE DOS LAUDOS MÉDICOS, DIAGNÓSTICOS E RECEITUÁRIOS (ID. 3862046 - Pág. 1/9), QUE O JUÍZO
A QUO
USOU COMO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, QUE A AGRAVADA FAZ TRATAMENTO PARA A PATOLOGIA EM COMENTO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, POIS O JUÍZO PRIMEVO OBSERVOU ATENTAMENTE O QUE PREGA O TEXTO DA CR/88 - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -, JÁ QUE A AGRAVADA SE ENCONTRA COM UMA ENFERMIDADE QUE LHE DÁ O DIREITO À ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1
, AO PASSO QUE A SITUAÇÃO SE ENQUADRA AO INCISO XIV, DO ART. 6º, DA LEI Nº. 7.713/88
2
.
PAGAMENTO
.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
.
ISENÇÃO
.
ALIENAÇÃO MENTAL
.
PARCIAL PROCEDÊNCI
A.
CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.

É COMO VOTO.

__________________________________________________________

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - IPAJM - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA – INTERDIÇÃO JUDICIAL –
DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- RECURSO PROVIDO. 1 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Inteligência da Súmula 447 do STJ. 2 - O indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela Diretora Técnica do IPAJM, tendo como base perícia médica realizada por profissionais daquela autarquia previdenciária, logo, presente a
legitimidade ad causam da autarquia para figurar no polo passivo dos autos, em especial quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante
. 3 – De acordo com o STJ, o art. 30 da Lei n. 9.250⁄95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo,
tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713⁄88 (AgRg no AREsp 514.195⁄RS). 4 - O agravante é portador de doença mental que o incapacita para exercer os atos da vida civil,
razão pela qual foi decretada sua interdição, enquadrando-se na hipótese de alienação mental que o isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 6º inciso XIV da Lei nº 7.713⁄88. 5 -
O agravante foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais com base no art. 30 da Lei Complementar nº 282⁄2004 (fls. 58) e faz jus à isenção da contribuição previdenciária com base no art. 2º da Portaria 032-R⁄2011 que estabelece que o segurado aposentado por invalidez, com fundamento no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 abril de 2004, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de afastamento determinada pela Junta Médica Pericial. 6 - Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. (TJ-ES - AI: 00368422020148080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2015) (original sem destaque)

2
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,

cardiopatia grave
,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)